Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728415-77.2023.8.07.0000 DECISÃO Em princípio, a decisão sob o id 57386676 mostra-se passível de revisão, pois , consoante se vê do ac. 1.861.300 exarado na APC 0718069-80.2022.8.07.0007, o julgamento desta contou com um capítulo específico e inicial tratando das questões objeto do presente agravo. No entanto, antes de reavaliar a decisão id 57386676, concedo às partes a oportunidade para se manifestarem a respeito, especificando, se o caso, eventual questão tratada no agravo que não tenha sido julgada na apelação. Após. cls. I. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator